Tribunal: TJES
Processo: 5010765-84.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010765-84.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEIA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5010765-84.2022.8.08.0030

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: SIRLEIA DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PROPTER REM. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a ligação de energia elétrica no imóvel da autora e condenando a apelante ao pagamento de danos materiais e morais. A recorrente sustenta que o imóvel está em área embargada pelo IBAMA em razão de loteamento clandestino com desmatamento irregular e alega a legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o IBAMA deve integrar o polo passivo da lide em litisconsórcio necessário; (ii) verificar se a negativa de ligação de energia elétrica foi legítima em razão do embargo ambiental; (iii) avaliar a validade da condenação por danos morais em face da negativa de fornecimento de energia; e (iv) analisar a comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio passivo necessário não se configura, pois a demanda envolve apenas a concessionária de energia, não havendo necessidade de incluir o IBAMA, uma vez que as relações jurídicas são distintas.

4. A negativa de fornecimento de energia elétrica é legítima, pois o imóvel está localizado em área embargada por desmatamento irregular, conforme recomendação expressa do IBAMA, e as obrigações ambientais, por sua natureza propter rem, acompanham o imóvel, vinculando o atual proprietário.

5. A condenação por danos morais e materiais é indevida, uma vez que não houve ato ilícito por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade ambiental, de natureza propter rem, acompanha o imóvel, vinculando o atual proprietário às obrigações decorrentes de embargos e multas ambientais aplicados em nome do anterior proprietário.

2. A negativa de ligação de energia elétrica é legítima em área embargada por desmatamento irregular, seguindo recomendação de autoridade ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 114; Lei nº 9.605/98, art. 72, VII; Decreto nº 6.514/08, art. 66; Súmula nº 623 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 623; TJMG, APCV 0021576-89.2012.8.13.0390, Rel. Des. Leite Praça, j. 16/09/2024; TJSP, AC 1041495-97.2016.8.26.0114, Rel. Des. Marcelo Berthe, j. 26/10/2023; TJSC, APL 5001330-40.2023.8.24.0084, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 17/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e conferir-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença (ID 9445886) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação ordinária proposta por
SIRLEIA DE JESUS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

i) Confirmar a liminar, determinando à requerida que realize, caso ainda não tenha realizado, a instalação de energia requerida sob ordem de nº 4001325391, no imóvel da autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 15.000,00;

ii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos materiais, no valor de R$ 7.952,01 (sete mil novecentos e cinquenta e dois reais e um centavos), que deverá ser monetariamente corrigido desde a data do efetivo prejuízo e juros de mora, a partir da citação;

iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, a partir da data da citação;

iv) Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC;

Em suas razões recursais (ID 9445888), a recorrente sustenta que (i) a hipótese é de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o IBAMA deve integrar o polo passivo da lide, pois o indeferimento do pedido da autora de ligação de energia elétrica decorreu justamente da existência de embargo à área promovido pela autarquia federal, por se tratar de loteamento clandestino, com áreas desmatadas irregularmente.

Também aduz que (ii) o indeferimento do pedido de ligação consiste em exercício regular do direito, pois há determinação expressa do IBAMA para retirada da rede de distribuição de energia.

A apelante segue alegando que (iii) a condenação ao pagamento de danos morais é indevida, eis que a negativa foi lícita e também porque ausente qualquer comprovação de dano, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
.

Por derradeiro, também sustenta que (iv) a condenação ao pagamento de danos materiais é indevida, posto que esses pressupõem a devida comprovação, o que não ocorreu no caso em exame.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 9445895.

Extrai-se dos autos que Sirleia de Jesus dos Santos, ora recorrida, propôs a presente demanda relatando que é proprietária de imóvel rural denominado Sítio Dois Irmãos, situado na região de Barro Novo, Boa Fé, distrito de Linhares, registrado sob a matrícula nº 49.009 e que, teve indeferido seu pedido de ligação de energia elétrica, sob o fundamento de que o local consiste em loteamento clandestino, embargado pelo IBAMA.

Todavia, a autora sustenta que sua propriedade está regular e, para tanto, apresenta ofício do Município de Linhares (Ofício nº 284/2019) no qual consta que inexiste irregularidades junto à Municipalidade, e afirma que o embargo ao qual a requerida se refere foi lavrado em face do anterior proprietário do terreno, inexistindo qualquer pendência em seu CPF.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, por compreender que a negativa da concessionária de serviço público foi indevida, foi em face do referido pronunciamento que se insurgiu a requerida, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, compreendo que a tese recursal a respeito da existência de litisconsórcio passivo necessário não merece prosperar, pelos motivos que passo a expor.

É sabido que, nos termos do art. 114, “
o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

Depreende-se dos autos, entretanto, que a pretensão autoral é, tão somente, que a ora recorrente, EDP, proceda à ligação de energia elétrica no imóvel da apelada, inexistindo elemento que justifique a indispensável inclusão no polo passivo do IBAMA.

Notadamente, o óbice apresentado pela concessionária requerida para justificar o não cumprimento do pedido autoral é suposto embargo à propriedade feito pelo IBAMA, contudo, tal fato não é hipótese caracterizadora de litisconsórcio passivo necessário.

Por certo, a decisão a ser proferida nos presentes autos não será a mesma que seria proferida em eventual demanda proposta pela autora em face do IBAMA, uma vez que as relações jurídicas são distintas, assim como as pretensões da autora.

Sendo assim, não vislumbro que o cenário dos autos é de litisconsórcio necessário, motivo pelo qual inexiste qualquer vício no feito decorrente da não inclusão da autarquia no polo passivo.

Por outro lado, compreendo que assiste razão à apelante no que concerne à legalidade da negativa de ligação de energia elétrica no terreno da requerente.

E tal se dá porque, da análise dos autos, verifico que consta ofício emitido pelo IBAMA no qual há a expressa recomendação de que não haja ligação de energia elétrica na referida área, em razão da existência de loteamento clandestino, com desmatamento irregular da área (ID 9445620):

Considerando que foram identificadas durante ações fiscalizatórias do IBAMA áreas desmatadas irregularmente conforme se observa nos croquis e autuações que seguem em anexo;

Considerando que foram observados vários indícios de implantação de loteamento irregular nas áreas fiscalizadas que necessitariam de infraestrutura de energia elétrica.

Recomendamos que no atendimento às solicitações dos usuários para novas instalações por parte dessa concessionária, seja observado o presente documento, para que não seja instalada infraestrutura elétrica em locais de áreas desmatadas irregularmente, onde já houve multa e/ou embargo aplicados pelo IBAMA.

Em complemento à referida manifestação, houve a apresentação de uma série de autos de infração lavrados pela autarquia federal em relação ao imóvel discutido na lide, em nome do antigo proprietário, Moacyr Rodrigues Soeiro, o qual vendeu o terreno à ora recorrida (compra e venda devidamente registrada na matrícula do imóvel - ID 9445607).

Constata-se, a partir dos referidos documentos, que houve expresso embargo à área em questão, com fulcro no art. 72, VII, da Lei Federal nº 9.605/98 e no art. 3º, VII, do Decreto Federal nº 6514/08, em razão da prática prevista no art. 66, do aludido Decreto, o qual estabelece o que se segue:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes

Diante da referida infração, além do embargo ao loteamento, houve a aplicação de multa.

Como se sabe, as obrigações ambientais têm natureza
propter rem,
isto é, acompanham a coisa, motivo pelo qual o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sumulado no sentido de que
“as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
” (Súmula nº 623).

Trata-se também de entendimento reiterado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS CONDENAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 623 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível sua cobrança tanto do proprietário ou possuidor atual quanto dos anteriores, à escolha do credor,
conforme entendimento consolidado na Súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
A alienação do imóvel após a condenação não exime o proprietário anterior da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações ambientais, especialmente quando a transferência do bem se dá sem a devida reparação do dano ambiental, configurando má-fé e descumprimento da decisão judicial.
(TJMG; APCV 0021576-89.2012.8.13.0390; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 16/09/2024; DJEMG 19/09/2024)

RECU
RSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. 1. Apresentação de relatórios semestrais. A obrigação de apresentação de relatórios ambientais tem como objetivo principal o acompanhamento do desenvolvimento e regeneração da área que foi ambientalmente afetada. Isso significa que a necessidade de apresentação de relatórios não é perpétua, mas sim vigora até o momento em que se constate que a área reflorestada e recuperada não requer mais cuidados específicos. 2.
Natureza real da obrigação ambiental. Obrigação ambiental que incide sobre um imóvel que possui natureza real, o que significa que essa obrigação está vinculada ao próprio bem. Propter rem. E não ao proprietário específico. Característica que implica que, mesmo que um proprietário atual do imóvel não tenha sido o responsável direto pela degradação ambiental, ele ainda é obrigado a cumprir as medidas necessárias para adequar o imóvel às normas ambientais.
Por lógica, em caso de transferência da propriedade, a obrigação ambiental é transmitida ao novo proprietário, garantindo a continuidade das ações de recuperação e preservação ambiental.
3. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1041495-97.2016.8.26.0114; Ac. 17474268; Campinas; Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 26/10/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 7133)

EMENTA DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MULTA – DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais adere ao imóvel, ou seja, trata-se de obrigação propter rem, de forma que o proprietário do imóvel, mesmo que não seja responsável pelo ato ilícito que atingiu o meio ambiente, é responsável pela sua recuperação.
2. A condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental busca compensar a coletividade pela demonstração de falta de respeito para com um bem de dimensão transindividual, bem como cumpre uma função pedagógica importante para desestimular semelhante comportamento futuro.

(TJES, AC 0004022-61.2018.8.08.0038, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 12/07/2022)

Por tal motivo, em que pese o auto de infração tenha sido lavrado em nome do anterior proprietário do imóvel em questão, certo é que, em se tratando de obrigação
propter rem
, a responsabilidade pela multa em questão e pela área embargada transmite-se a atual proprietária, ora recorrida.

Com efeito, ainda que não haja embargos lavrados pelo IBAMA em nome da autora, como demonstra a certidão de ID 9445609, certo é que essa é solidariamente responsável pelo embargo e pelas multas do imóvel que adquiriu, em razão da natureza
propter rem
da obrigação.

Nesse contexto, inexistindo informações a respeito da retirada do referido embargo, entende-se que a área segue bloqueada pelo IBAMA, em razão da constatação de dano ambiental no local, reputando-se legítima a negativa de ligação de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público, em atenção à recomendação emitida pela autarquia federal.

Não desconheço que a energia elétrica consiste em serviço essencial e um direito dos cidadãos. Contudo, não se trata de direito absoluto, sendo certo que a jurisprudência pátria reputa legítima a negativa de ligação por parte das concessionárias quando existente grave irregularidade na área, como é o caso do embargo ao terreno da autora, em razão do loteamento irregular e dos danos ambientais.

A propósito, em hipóteses semelhantes, outra não foi a conclusão dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO MATERIAL INVOCADO. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA PRESENÇA DE INFRAESTRUTURA PARA A EXTENSÃO DE REDE. ÔNUS DO LOTEADOR. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deixa-se de enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela ré, já que a questão ainda não foi levada ao crivo do juízo condutor do feito, de modo que, neste momento processual, a análise da preliminar implicaria em supressão de instância 2.
Evidenciada a necessidade de adoção de providências iniciais não imputáveis à concessionária do serviço público (e não demonstradas sumariamente pela parte autora) inexiste a probabilidade do direito pretendido.
3. O loteamento urbano tem repercussão sobre o bem-estar da coletividade. Assim, sem antecipar o mérito da lide, não se pode considerar apenas o exercício do direito do proprietário do terreno em dividir sua propriedade em várias parcelas, visando lucro, sem considerar o impacto no planejamento urbano do município. De fato,
não há espaço para determinar à concessionária de serviço público que atenda o interesse privado de uma pessoa, na obtenção de ligação de energia elétrica, quanto o loteamento é irregular, sem qualquer autorização da municipalidade e, ainda, sob investigação instaurada pelo Ministério Público, em ação civil pública.
Se se concedesse a tutela estar-se-ia beneficiando o loteador negligente, que monta o projeto e não o regulariza perante o poder público. (TJMS; AI 1414440-69.2024.8.12.0000; Paranaíba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 10/10/2024; Pág. 102)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PRETENDIDA LIGAÇÃO DE IMÓVEL À REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE CONCLUIR AS OBRAS ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA. PENDÊNCIAS EXISTENTES À ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO DE CONEXÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAR AS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO (CPC, ART. 373, I).
LEGALIDADE DA RECUSA. SENTENÇA MANTIDA. O direito individual do consumidor ao fornecimento de energia elétrica não pode sobrepor-se à necessidade de observância das normas técnicas, pois é dever da concessionária do serviço público garantir a prestação do serviço em condições de segurança
ao usuário e vizinhos (Agravo de Instrumento nº 2007.031349-6, Rel. Des. Jânio Machado, j. 17-1-2008). (TJSC, Apelação nº 5102702-55.2022.8.24.0023, Rel. Leandro Passig Mendes, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-06-2024). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. (TJSC; APL 5001330-40.2023.8.24.0084; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Adilson Silva; Julg. 17/09/2024)

Por todo exposto, reputo que a negativa apresentada é legítima, enquanto pendente o aludido embargo lavrado na área em questão. Via de consequência, reputam-se indevidos os danos morais e materiais arbitrados, uma vez que a conduta da recorrente reputa-se lícita.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando a autora, SIRLEIA DE JESUS DOS SANTOS ao pagamento de custas e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 14:20:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53908525102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a matéria objeto do presente recurso de apelação e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara
, deu provimento ao apelo interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão autoral, conclusão igualmente secundada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
.

Sem mais delongas, após a análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, acompanho o voto de relatoria para superar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e, quanto ao mérito, reformar a sentença objurgada, por também considerar legítima a negativa de ligação de energia elétrica na propriedade da apelada.

Com efeito, a concessionária de serviço público, ao indeferir a ligação de energia elétrica solicitada pela apelada, fê-lo com base em embargo imposto pelo IBAMA pois verificada a implementação de loteamento clandestino e desmatamento irregular no ano de 2016.

Conquanto o imóvel pertencesse a Moacyr Rodrigues Soeiro, sabe-se que os ônus e obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, de sorte que a nova proprietária do imóvel deve buscar a necessária regularização junto à autarquia federal, uma vez que a concessionária de energia elétrica não pode, por ato próprio, sobrepor-se a embargo imposto por aquele órgão ambiental.

Destarte, não evidenciado ato ilícito por parte da concessionária de serviço público, é de rigor a improcedência da pretensão autoral.

Assim,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora